Tribunal: CARF
Processo: 11516.721983/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721983/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ARI DE FREITAS CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-31.813 da 5a
Turma da DRJ/FNS (fl. 137) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721983/2011-99
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721983/2011-99

Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 14) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)
– CNPJ
83.599.191/000187, no valor de R$ 54.227,29, classificado indevidamente como isento
por moléstia grave.
Relata a autoridade de fiscal que a Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV), encaminhou cópia dos laudos das reavaliações médicas a que foram
submetidos em meados do ano de 2011 os servidores inativos da ALESC.
Narra que o histórico médico-pericial (fl. 7) mostra que o servidor foi aposentado por
invalidez na data de 30/07/1982, com indicativo de ser portador de cardiopatia grave.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do
Estado de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que o contribuinte se encontra em plena
capacidade laborativa, conforme Laudo de fls. 7 e 8.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl. 8), em
resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito médico à época da
concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de aposentadoria por invalidez,
descreve que após a revisão do prontuário médico constando apenas um atestado
médico emitido em 30/07/1982, não foram encontrados subsídios técnicos que
permitissem concluir que na data da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade
total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário.
Fala que no histórico médico-pericial do servidor (fl. 7), a Junta Médica revisional
informa não haver relato de tratamento atual para a referida patologia.
Diz que a conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, composta por
três médicos e um supervisor (fl. 7), foi de que, face ao quadro clínico atual e
documentação técnica analisada, o contribuinte se encontra em plena capacidade
laborativa.
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia sido
oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde do servidor, em ato de
revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época da concessão
da aposentadoria por cardiopatia grave; que a Junta Médica conclui que se encontra apto
ao trabalho atualmente.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 26), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos: (i)
nulidade do procedimento fiscal, (ii) nulidade da perícia médica realizada, (iii) inexistência do
devido processo legal referente ao ato de reversão da aposentadoria – inobservância à ampla
defesa e ao contraditório, (iv) prescrição do ato administrativo de reversão, (v) presunção de
legitimidade dos atos administrativos e inversão do ônus da prova e (v) desnecessidade de
comprovação dos sintomas da doença para a continuidade do benefício fiscal.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 07-31.813 (fl. 137), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721983/2011-99

IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplica-la, sob pena de ultrapassar os limites
legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO
FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de ato
administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que pode em
sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o
contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova testemunhal,
mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal possui regramento específico, estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento de lançamento e impugnação,
sem lugar para alegações finais prévias ao julgamento de primeira instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
INTIMAÇÃO NO PROCURADOR
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo
administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas previstas nos
incisos I, II e III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721983/2011-99

Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl.
171, esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
(i) Nulidade do Auto de Infração — Cerceamento do Direito de Defesa. Falta de
intimação para o contribuinte apresentar a declaração de rendimentos. Erro na identificação da
matéria tributável. Não demonstração da ocorrência do Fato Gerador;
(ii) Nulidade da Notificação Fiscal — Descumprimento do devido processo legal.
Ampla defesa prejudicada. Prova emprestada de outra instituição. Prova imprestável para
motivar o lançamento fiscal;
(iii) Decadência do lançamento. Ciência da Notificação Fiscal em 26/09/2012.
Incidência do art. 150, § 4° do CTN;
(iv) Do direito a isenção por moléstia grave motivadora da aposentadoria.
Validade do laudo médico até que seja anulado ou modificado. lnaplicabilidade decisão não
transitada em julgado, tomada em processo de revisão de aposentadoria. Irretroatividade da
mudança de entendimento mais gravosa; e
(v) Da Necessidade de Reconstituição do Crédito Tributário Notificado.
Tributação indevida do 13° salário. Inobservância da redução a que o contribuinte faz jus
(desconto padrão). Majoração indevida da base de cálculo.
Às fls. 206 e 209, foi juntada aos autos petição do Contribuinte requerendo a
intimação pessoal do seu procurador acerca da inclusão em pauta de julgamento do recurso
voluntário.
Ás fls. 224 a 226 foi juntada cópia da decisão judicial proferida nos autos da Ação
Anulatória de Débito Fiscal no 5011154-16.2017.4.04.7200/SC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
(fl. 14) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com o autoridade administrativa fiscal, o lançamento decorreu da
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, no valor de R$ 54.227,29, classificado
indevidamente como isento por moléstia grave.
O Contribuinte defende, em síntese, que era servidor da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina (ALESC), tendo se aposentado, por invalidez, em 30/07/1982, por
ser portador de cardiopatia grave, fazendo jus, assim, à isenção do imposto de renda desde então.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721983/2011-99

Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, o Recorrente ajuizou ação
judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo transcritos da decisão judicial
acostada aos presentes autos às fls. 224 a 226, in verbis:
ARI DE FREITAS CUNHA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da UNIÃO
e ESTADO DE SANTA CATARINA requerendo provimento antecipatório que
suspenda a exigibilidade de crédito tributário imputado ao autor, relativo ao imposto de
renda dos anos-calendário 2006 (processo administrativo n' 11.516.721.983/2011- 99) e
2007 a 2011 (processo administrativo n' 11.516.722.562/2012-66).
O autor sustenta na inicial, em síntese, que foi servidor efetivo da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), e em 30/07/1982 foi aposentado por
invalidez por ser portador de cardiopatia grave, de modo que também obteve a isenção
do imposto de renda, por ser portador de moléstia prevista na legislação de regência.
Aduziu que decorridos mais de 30 (trinta) anos do ato de aposentadoria, a Gerência de
Perícia Médica do Estado de Santa Catarina determinou a realização de nova inspeção
médica, que constatou "que o laudo pericial apresentado no ato da concessão da
aposentadoria era insuficiente para atestar, com absoluta certeza, a existência da doença
diagnosticada em 1982".
Por consequência dessa prova, foram instaurados dois procedimentos administrativos na
Receita Federal para cobrança de imposto de renda relativos aos anos-calendário de
2006 a 2011, cujo lançamento o autor reputa ilegal.
Disse que a lei no. 7.713/88 assegura aos portadores de cardiopatia grave isenção de
imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inexistindo qualquer limitação
temporal a essa isenção, que deve ser considerada por tempo indeterminado.
Sustenta a impossibilidade de concessão de efeitos retroativos ao cancelamento
efetivado, porquanto no laudo pericial realizado em 2011 inexiste qualquer referência
do exato momento em que a doença deixou de existir.
Alegou, ainda, que no Mandado de Segurança n. 2012.042867-6 o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina concedeu a segurança para o fim de cancelar o ato administrativo que
havia cessado a aposentadoria por invalidez do autor, reconhecendo, inclusive, a boa-fé
do servidor.
Registre-se, pela sua importância, que a sentença proferida nos autos da ação
judicial em questão – Procedimento Comum no 5011154-16.2017.4.04.7200/SC – foi no seguinte
sentindo:
I - R E L A T Ó R I O
ARI DE FREITAS CUNHA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da
UNIÃO e ESTADO DE SANTA CATARINA requerendo provimento antecipatório
que suspenda a exigibilidade de crédito tributário imputado ao autor, relativo ao
imposto
de
renda
dos
anos-calendário
2006
(processo
administrativo
no
11.516.721.983/2011-99)
e
2007
a
2011
(processo
administrativo
no
11.516.722.562/2012-66), deduzindo a pretensão de mérito nos seguintes termos, in
verbis:
(...)
2) No mérito, Requer seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
Ação, para:
2.1 - DECLARAR a nulidade dos referidos lançamentos fiscais (ano calendário de
2006 e anos calendários de 2007 a 2011), diante da ILEGALIDADE, INVERDADE,
OU INSUBSISTÊNCIA do fato motivacional do ato administrativo, quanto à
irretroatividade do ato da reversão e quanto à isenção ao imposto sobre os proventos
de aposentadoria e ante ao fundamento de que a isenção deve se fundar no
acometimento da doença e não na prova de manutenção dos sintomas, ou, caso não
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721983/2011-99

seja o entendimento de Vossa Excelência, a Anulação do lançamento do Crédito
Tributário referente aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011,
tendo em vista a realização de a perícia ter sido realizada no ano de 2011, por
ausência de previsão legal neste sentido;
2.2 - Sucessivamente, caso não encontre razões suficientes à completa nulidade do
débito fiscal, que se digne em DECLARAR a sua inexigibilidade por incidência de
Decisão Liminar Judicial em Mandado de Segurança e Ação Popular em trâmite,
nos termos da fundamentação carreada e com base no artigo 151, IV e V do CTN,
OU
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, forte nos precedentes emanados pelas 2o, 3o e
4o Varas Federais de Florianópolis, e confirmados pelo TRF4;
(...)
(...)
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do crédito tributário
constituído em desfavor do autor nos Processos Administrativos Fiscais no.
11516.721983/2011-99 e 11516.722562/2012-66, exclusivamente no que se referem
aos anos calendários de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, e extingo o processo
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
de 2015.
Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria que deverá ser decidida pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
Essa é, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão da renúncia
à instância administrativa pelo sujeito passivo em decorrência da propositura de ação judicial
versando sobre a mesma matéria.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital